Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713881-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA PORTELA SILVA GOMIERO AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por SAMARA PORTELA SILVA GOMIERO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0715947-20.2019.8.07.0001 por ela ajuizada em face de CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA (agravado), revogou o seu pedido de gratuidade de justiça previamente deferido. Eis o teor do decisum questionado (ID. 85627596 dos autos de origem): “Na Decisão de ID no 41631297 foi deferida à parte autora as benesses da justiça gratuita, tendo juntado aos autos declaração de hipossuficiência e demais documentos. Entretanto, houve impugnação ao benefício pela ré em sede de contestação. De fato, o art. 99 do Código de Processo Civil prevê expressamente bastar a declaração de hipossuficiência da parte para se presumir o estado de necessidade da parte postulante. Contudo, o referido artigo não pode ser lido de forma isolada no ordenamento jurídico, já que qualquer disposição normativa deve ser ordenado e interpretado à luz das disposições constitucionais. Nesse sentido, dispõe a Carta Magna de 1988, no art. 5°, inciso LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, diante dos elementos constantes nos autos o juiz pode revogar o benefício se constatar que existem elementos nos autos para infirmar as alegações da parte beneficiária da gratuidade, posto que deve a mesma comprovar a efetiva necessidade do benefício. In caso, a autora recebe rendimentos brutos de R$ 9.844,76 e líquido de R$ 7.458,89, o que denota ter condição financeira privilegiada e suficiente para arcar com as custas processuais, montante este incompatível com o estado de penúria financeira da autora. Ademais, há ausência de prova de qualquer despesa extraordinária que permitisse, excepcionalmente, o deferimento do benefício a quem percebe renda razoável. Friso que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso do autor. Nesse passo, REVOGO os benefícios de justiça gratuita concedido à parte autora. Intime-se a demandante para que recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.” Em suas razões recursais (ID. 25520277, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida mostra-se incorreta, pois seus rendimentos e despesas evidenciam a sua qualidade de hipossuficiente (p. 04-05); b) o fato de receber proventos acima da média nacional não significa que é rica ou possui condições de arcar com as custas processuais, não tendo o juízo de origem observado os gastos que possui e que foram devidamente comprovados (p. 05-06); c) a parte contrária, intimada a se manifestar acerca do pedido de manutenção da gratuidade formulado pela ora recorrente, quedou-se inerte, fato que corrobora a sua pretensão (p. 06). Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo para conceder a gratuidade requerida e suspender a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado e manter os benefícios da gratuidade anteriormente concedidos (p. 11-14). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, demanda uma análise mais cuidadosa dos elementos de prova juntados na origem, sendo prematuro firmar-se qualquer conclusão no inicio desta etapa recursal. Por outro lado, verifico a presença do risco de dano grave a parte agravante a manutenção da decisão recorrida nos moldes atuais, face a expressa ordem de recolhimento das custas iniciais, sob a advertência de extinção do feito sem julgamento do mérito, circunstância esta que autoriza uma pronta intervenção deste órgão julgador para sobrestar o feito de origem até a análise do pedido pelo colegiado desta egrégia Turma Cível Com estas considerações, DEFIRO o processamento deste recurso sem o recolhimento do preparo, bem como atribuo efeito suspensivo a decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora